Tribunal: TJDFT
Processo: 0702239-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por : BRB BANCO DE BRASILIA AS face à sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por MARLENE DE FREITAS DE SOUZA. As partes foram intimadas a se manifestassem sobre eventual suspensão do trâmite deste feito, em razão do REsp 1863973/SP (Tema 1085) (ID. 27038015). Quedaram-se inertes (ID. 27648717). É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que a questão jurídica a ser debatida no presente processo guarda identidade com a matéria submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça e sob a sistemática dos recursos repetitivos. Ademais, o Tribunal Superior determinou a suspensão, em todo o território nacional, da tramitação dos processos que discutam: “a aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário É o caso destes autos, em que o Juízo, na sentença, decidiu: “Diante do exposto julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS da inicial para limitar os descontos dos contratos de empréstimo não consignados em folha de pagamento ao patamar de 30 % dos rendimentos depositados em sua conta correntes, até a efetiva quitação das obrigações. Julgo improcedente os demais pedidos. Confirmo a tutela antecipada para determinar que parte requerida limite os descontos a 30% da remuneração depositada em conta corrente para pagamento de débitos bancários em relação aos contratos mencionados (no 15686251, 1759389 e 16192775 - CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIA), na conta salário do autor (AGÊNCIA: 0283 / CONTA: 283001753-0), sob pena de multa de R$ 3.000,00 por cada mês de desconto indevido realizado, sem prejuízo de realização de constrição pelo sistema Bacenjud do valor descontado na conta salário para alcance de restituição imediata ao autor. Extingo a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” Ante o exposto, determino a suspensão do trâmite dos presentes autos até ulterior determinação do Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no Tema Repetitivo no. 1085 Intime-se. Brasília-DF, quarta-feira, 28 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator